Tribunal: TJDFT
Processo: 0703180-06.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA ADOLESCENTE. EXISTÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA LOCAL. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TEMA 1.186 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal ajuizada pelo Ministério Público contra decisão que fixou a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente para processar inquérito policial. O caso envolve apuração de crime de lesão corporal praticado, em tese, por homem adulto contra sua companheira de 16 anos, em contexto de relacionamento íntimo de afeto. O Parquet alega que a violência de gênero deve atrair a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a competência para processar crimes com motivação de gênero praticados contra vítima adolescente em contexto doméstico, considerando a existência de vara especializada criada por Resolução local (TJDFT) e a tese fixada no Tema 1.186 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.186 do STJ, que estabelece a prevalência da competência da vara de violência doméstica contra a mulher independentemente da idade da vítima, aplica-se subsidiariamente apenas nas comarcas onde não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, nos termos do art. 23 da Lei no 13.431/2017.
4. No Distrito Federal, a Resolução no 1/2024 criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, atribuindo-lhe competência exclusiva para julgar delitos contra menores nesse contexto, independentemente do gênero. A especialização do juízo garante a proteção integral e a aplicação simultânea das garantias da Lei Maria da Penha e da legislação protetiva da infância, afastando o conflito aparente de normas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Reclamação admitida e julgada improcedente.
Tese de julgamento:
“Havendo vara judicial instalada com competência especializada e exclusiva para processar e julgar crimes de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, esta prevalece sobre a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, afastando-se a aplicação subsidiária do Tema 1.186 do Superior Tribunal de Justiça.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006; Lei no 13.431/2017, art. 23; Lei no 14.344/2022; Resolução TJDFT no 1/2024, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 2.099.532/RJ (Tema 1.186), Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26.10.2022; STJ, REsp 2.015.598/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 06.02.2025; TJDFT, Acórdão 2071365, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, Câmara Criminal, j. 25.11.2025.